Tribunal: TJBA
Processo: 8033540-19.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033540-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): IRACEMA ÉRICA OLIVEIRA GOÉS RIBEIRO3º Defensor Público de Urgências Criminais Relacionadas a Presos Provisórios.

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMAMU

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147-B E ART. 129, §13º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COMBINADOS COM O ART. 5º, INCISO III, E ART. 7º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÕES CORPORAIS. SOCOS NO ROSTO. AMEAÇAS DE MORTE PROFERIDAS NA FRENTE DOS POLICIAIS E DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
Conforme narra o Impetrante, o Paciente foi preso no dia 06 de agosto de 2022, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147- B, e 129, §13º, todos do Código Penal, combinados com o art. 5º,
inciso
III, e
o art.
7º,
incisos
I e II, da Lei nº 11.340/2006.
Ainda de acordo com a petição inicial deste
writ,
o decreto prisional
tem “
fundamentação inidônea, não se atentando ao fato em relato, fazendo meras referências à suposições que em si não seriam suficientes para sustentar a prisão cautelar, além do que o paciente é PRIMÁRIO
”.
Argumenta também que “
a
decretação da prisão preventiva presumirá, sempre, a prévia imposição de medidas urges de proteção à vítima
”
e, neste caso concreto, o Juízo primevo proferiu o édito prisional sem que tenha havido descumprimento de medida protetiva imposta previamente ao Paciente.

II
–
De início, faz-se necessário repisar que a
s agressões físicas, ameaças de morte e investidas contra a vida alheia,
movida
s
pelo sentimento de quem não aceita o término de uma relação amorosa
com
sua ex-companheira,
evidenciam u
ma gravidade concreta da conduta imputada, a acarretar a
necessidade da prisão preventiva do agressor,
como forma de se acautelar a ordem pública
e a integridade física e ps
icológica
da vítima
, diante do risco efetivo de reiteração delitiva
com resultado morte
.
Condições pessoais favoráveis, neste
s
caso
s
, são irrelevantes,
e as

m
edidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.
(
STJ,
AgRg no RHC n. 149.294/MA, Quinta Turma,
R
elator: Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA,
J
ulgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021);
(STJ, HC n. 232.548/MG, Quinta Turma, Relator: Min.
GILSON DIPP
, Julgado em 26/6/2012, DJe de 1/8/2012);
(
STJ,
HC n. 385.671/SP, Quinta Turma,
R
elator: Min.
RIBEIRO DANTAS
,
J
ulgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017).

III
–
N
o caso destes autos
,
a
tendo-se à fundamentação utilizada pelo Juízo Impetrado para
decretar
a prisão preventiva do Paciente, constata-se que o
decisum
combatido
explicitou as circunstâncias
concretas
do crime
imputado
e da prisão do Paciente que evidenciam
a necessidade de sua segregação
cautelar
,
para garantir a ordem pública e
proteger a vida da vítima,
ressaltando que há
“fotografia demonstrando as lesões perpetradas pelo agressor, além do histórico de outras tentativas de agressões, mesmo durante o momento da prisão, quando proferiu ameaças contra a mesma
”
.

IV
-
Com efeito, c
otejando as peças de informação que compõem o Auto de Prisão em Flagrante
, afere-se que a vítima acionou a Polícia no dia 06/08/2022, pela manhã, informando que
vinha sendo
agredida fisicamente pelo Paciente
desde o dia 04/08/2022,
com
socos
no rosto, e, ato contínuo, os policiais
demandados
efetuaram buscas na região para localizá-lo, porém, não obtiveram êxito.
Ainda de acordo com os depoimentos contidos no Auto de Prisão em Flagrante, n
a mesma data
de 06/08/2022
, já pela noite, uma vizinha da ofendida dirigiu-se até a Polícia, pedindo
ajuda
, pois o Acusado estava
em frente à residência da
vítima, proferindo ameaças
de morte

e tentando arrombar a porta para
adentrar a casa
.
Nesta sucessão de fatos, os policiais se dirigiram até o local, prenderam o Paciente em flagrante delito, o qual resistiu e, mesmo na frente dos agentes estatais de segurança pública, prosseguiu ameaçando de morte a ofendida,
dizendo que “
quando saísse da cadeia iria matá-la
”.

V
-
Ademais, em seu interrogatório policial, o Paciente confessa que agrediu fisicamente a vítima, por não aceitar o término do relacionamento amoroso entre ambos,
e que estava embriagado, não se recordando de ter ameaçado ela na frente dos policiais.

VI
-
Logo, agiu com acerto o Juízo Impetrado ao decretar a prisão preventiva do Paciente, diante da gravidade concreta da conduta imputada e da correlata imprescindibilidade de
se
resguardar a vida e a integridade física e psíquica da vítima em contexto de violência doméstica e familiar – sendo insuficientes,
in casu
, as cautelares diversas da prisão.
Precedentes do STJ.

VII
-
Por derradeiro, registre-se que, no presente caso concreto, no qual os autos evidenciam que o Paciente proferiu ameaças de morte reiteradas contra a ex-companheira na frente de policiais, afirmando que
“
quando saísse da cadeia iria matá-la
”,
não se mostra desproporcional a decretação da prisão preventiva sem que antes tenha havido imposição de medida protetiva diversa
e descumprimento por parte do Acusado
.
Com efeito,
os autos demonstram que
a medida extrema se faz imprescindível desde já,
sendo irrelevantes as aventadas condições pessoais favoráveis do Paciente.

VIII
–
Parecer ministerial pela denegação da ordem.

IX
–
Ordem
CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº. 8033540-19.2022.8.05.0000
, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
J
Ú
LIO BARBOSA DE SOUZA
, apontando como Autoridade Coatora o
MM.
JU
ÍZO
DA VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE CAMAMU/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo a prisão cautelar em desfavor do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 29 de novembro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06